Tribunal: TJPA
Processo: 0011322-74.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0011322-74.2019.8.14.0005

RECORRENTE: JONATTAN RODRIGO DA SILVA MOROSINI, ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. É SABIDO QUE NÃO CABEM NA FASE DE PRONÚNCIA PROFUNDAS INCURSÕES PROBATÓRIAS, SENDO SUFICIENTES, PARA TAL DECISÃO, A EXISTÊNCIA DE PROVA DO CRIME E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DO DELITO, APTOS A FUNDAMENTAR A CONVICÇÃO DO MAGISTRADO, REQUISITOS ESSES EXISTENTES NOS AUTOS. POSSÍVEIS DÚVIDAS DEVERÃO SER DIRIMIDAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI, POSTO QUE DIRETAMENTE LIGADAS AO
MERITUM CAUSAE
, E EM FACE DO PRINCÍPIO
IN DÚBIO PRO

SOCIETATE
, QUE VIGORA NESSA FASE PROCESSUAL, CONFORME O ENTENDIMENTO QUE PONTIFICA NOS TRIBUNAIS PÁTRIOS
. QUALIFICADORAS
QUE SÓ PODEM SER EXCLUÍDAS QUANDO, DE FORMA INCONTROVERSA, MOSTRAREM-SE ABSOLUTAMENTE IMPROCEDENTES, SEM QUALQUER APOIO NOS AUTOS, SOB PENA DE INVADIR A COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CONSELHO DE SENTENÇA, O QUE NÃO SE VISLUMBRA IN CASU. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento aos recursos, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interpostos por
ADRIANO OLIVEIRA DA SILVA
e
JONATTAN RODRIGO DA SILVA MOROSINI
, contra decisão que os pronunciou (05.08.2021, ID: 7498131), nos seguintes crimes: a) Adriano da Silva: art. 121, §2º, II e IV; art. 157, §2º, II e §2ºA, I, ambos do CPB. b) Jonattan Rodrigo: 121, §2º, II e IV; art. 157, §2º, II e §2º-A, I; e art. 299, todos do CPB.

Narra a peça acusatória (recebida em 05.02.2020, ID: 7497976), em síntese, que no dia 08 de setembro de 2019, por volta das 20h, os recorrentes abordaram as vítimas Jhon Cleiton Moura Santos e Marciely de Sousa da Silva, e simulando assalto, subtraíram os aparelhos celulares, e em seguida desferiram disparos de arma de fogo na vítima Jhon Cleiton, que não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Restou apurado que a intenção era matar Maycon Soares de Sousa em face de acreditarem que o mesmo integrava facção criminosa.

Foram denunciados e pronunciados.

Recorreram objetivando a impronuncia por insuficiência de provas e a exclusão da qualificadora do motivo fútil.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos apelos.

A decisão foi mantida e os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça que opinou pelo conhecimento e improvimento dos apelos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisá-los.

Da análise do contexto fático-probatório se conclui que não procede a alegação de que não existem nos autos indícios de autoria e prova da materialidade capaz de ensejar a pronúncia dos réus.

A materialidade ficou provada pela
Certidão de Óbito da vítima Jhon Cleiton Moura Santos (ID: 7497899), Relatórios de Investigação (nº 028/2019, ID: 7497900; ID: 7497901), Laudo de Necropsia (nº 2020.06.000139-TAN, ID: 7497977).

A autoria pelos depoimentos colhidos ao longo da marcha processual.

As testemunhas Hilder Alves da Silva e Clayton J. Drosdosky dos Santos, Investigadores de Polícia Civil, foram uníssonos em declarar que atuaram nas investigações do homicídio da vítima Jhon Cleiton; que tentaram levantar testemunhas, mas estas tinham medo da facção; que chegaram a autoria do fato após a prisão do recorrente Jonattan Rodrigo, que no momento apresentou documento falso; que o recorrente Jonattan Rodrigo possuía um celular, e fora solicitada autorização judicial para ter acesso ao aparelho; que haviam conversas onde o recorrente Jonattan Rodrigo assumia ter matado a vítima; que a vítima foi morta por engano, sendo Maycon o alvo real; que apuraram que o recorrente Jonattan Rodrigo veio de outra cidade para matar pessoas a mando da facção CCA; que no dia do fato, o recorrente Adriano da Silva conduzia uma motocicleta, enquanto o recorrente Jonattan Rodrigo desceu do veículo armado e executou a vítima.

Corroborando, a testemunha Maycon Soares de Sousa declarou que tomou conhecimento na Delegacia que seria o real alvo do crime, tendo a vítima Jhon Cleiton sido morta por engano; que em um celular apreendido havia uma foto sua e a informação de que seria morto; que soube que a sua morte era por ter amizade com “Cabecinha”, que havia comentários de pertencer a facção criminosa; que manteve relacionamento amoroso com Marciely, e o fato ocorreu após o término.

A vítima Marciely de Sousa da Silva afirmou que no dia do crime estava com o namorado, a vítima Jhon Cleiton em frente de sua casa quando foram surpreendidos por um homem armado e exigiu a entrega dos celulares, o que foi atendido; que após isso, o homem pediu para ela sair do local, e então entrou na casa, momento que ouviu disparos de arma de fogo; que ao sair se deparou com a vítima baleada; que teve relacionamento amoroso com Maycon antes de namorar a vítima; que estava se relacionando com a vítima há três (3) meses; que soube posteriormente que Maycon estava sendo ameaçado, e que a vítima morreu por engano, vez que aquele era o alvo.

É orientação jurisprudencial generalizada que a decisão de pronúncia comporta simples juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do fato (materialidade) e indícios da autoria ou da participação delitiva do agente, consoante dispõe o art. 413 do CPP.

Constitui a pronúncia, portanto, juízo fundado de autoria delitiva, que apenas e tão somente admite a acusação como idônea a ser levada ao Tribunal do Júri. Não traduz juízo de certeza, exigido somente para a condenação, motivo pelo qual o óbice do art. 155 do CPP não se aplica à referida decisão .

A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação e exige a existência do crime e apenas indícios de sua autoria, não demanda os requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. As dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, a teor do disposto no art. 413 do Código Processual Penal. Precedentes . Ordem denegada. Pedido de reconsideração prejudicado" (STJ. HC n. 485.765/TO, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 28/2/2019).

A alegação de que a decisão de pronúncia foi baseada, exclusivamente, em provas indiretas (ouvi dizer), não observo condizente com a realidade processual já transcrita. As provas encontram-se judicializadas que demonstram em desfavor dos recorrentes, os indícios suficientes de autoria para a submissão ao julgamento pelo Conselho de Sentença.

Diante de indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva e evidências de
animus necandi
a decisão de pronúncia se impõe em homenagem ao princípio do Juiz Natural, devendo as dúvidas porventura existentes serem dirimidas pela Corte Popular.

A exclusão da qualificadora do motivo fútil, também, não merece prosperar.

As qualificadoras
só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de invadir a competência constitucional do Conselho de Sentença, o que não se vislumbra in casu.

O magistrado de primeiro grau assim justificou a incidência das qualificadoras previstos no art. 121, § 2º, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima), CPB: [...] As qualificadoras indicadas na denúncia devem ser mantidas. Conforme apurado no inquérito policial, por meio das mensagens constantes do celular do acusado JONATTAN RODRIGO, e confirmado em juízo pelos investigadores policiais, o real alvo dos executores seria Maycon Soares de Souza, o qual teria ligações com facção criminosa rival à que os réus supostamente integram, sendo, portanto, a motivação fútil do crime. Ademais, conforme relatado pela testemunha Marciely de Sousa da Silva, a vítima foi atingida de forma repentina, não tendo esboçado qualquer ato de defesa. Cabe frisar que, em sede de sentença de pronúncia, as qualificadoras só serão decotadas pelo juízo quando evidentemente sem suposto probatório, o que não ocorreu no caso em tela. [...] (ID: 7498131).

Diante do exposto, conheço dos recursos e lhes nego provimento, em consonância com o parecer ministerial. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 12/04/2022